Tribunal: TJES
Processo: 5002396-33.2024.8.08.0030
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão julgador: WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-05-30

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002396-33.2024.8.08.0030

RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)

RECORRENTE: BAMBOZZI ALTERNADORES LTDA

RECORRIDO: ESPIRITO SANTO AMBIENTAL LTDA - ME

RELATOR(A):
WALMEA ELYZE CARVALHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: RECURSO INOMINADO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. VÍCIO EM PRODUTO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. MÁQUINA DE SOLDA ADQUIRIDA COM DEFEITO RECORRENTE. DEVOLUÇÃO DO VALOR PAGO. PESSOA JURÍDICA. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. PROVIMENTO PARCIAL.

I - CASO EM EXAME

1.Recurso inominado interposto por fabricante de equipamento contra sentença que julgou procedente ação indenizatória ajuizada por pessoa jurídica, com condenação à restituição do valor pago e ao pagamento de indenização por danos morais.

2.Parte autora adquiriu máquina de solda que apresentou defeitos poucos meses após a compra, sendo infrutíferas as tentativas de reparo pela fornecedora.

II - QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. As questões em discussão consistem em saber se restou caracterizada falha na prestação do serviço que justifique a restituição do valor pago e se é cabível a condenação por danos morais em favor de pessoa jurídica diante dos fatos narrados.

III - RAZÕES DE DECIDIR

4. Comprovado o defeito reiterado no produto e a ausência de solução definitiva, reconhece-se a falha na prestação do serviço.

5.É devida a restituição do valor pago mediante devolução do bem, nos termos da fundamentação.

6.Quanto ao pedido de danos morais, a parte autora é pessoa jurídica, sendo imprescindível a prova de abalo à sua honra objetiva, conforme a Súmula 227 do STJ.

7. Ausente prova de repercussão negativa à imagem ou à credibilidade da empresa autora. Pedido genérico e sem demonstração de efetiva lesão extrapatrimonial.

8. Improcedência do pedido de indenização por danos morais. Sentença reformada nesse ponto.

IV - DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso conhecido e parcialmente provido para afastar a condenação por danos morais, mantendo-se os demais termos da sentença.

Tese de julgamento:
“1. A falha na prestação do serviço, consubstanciada na entrega de produto com defeito não sanado, autoriza a restituição do valor pago. 2. A pessoa jurídica somente faz jus a indenização por danos morais se comprovado abalo à sua honra objetiva, o que não se presume.”

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Por maioria, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator, sendo acompanhada por Dr. Leonardo..

Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 3

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

RECURSO INOMINADO: 5002396-33.2024.8.08.0030

RECORRENTE: BAMBOZZI ALTERNADORES LTDA

RECORRIDA: ESPÍRITO SANTO AMBIENTAL LTDA - ME

JUIZ SENTENCIANTE: TIAGO FAVARO CAMATA

RELATORA: WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

EMENTA: RECURSO INOMINADO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. VÍCIO EM PRODUTO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. MÁQUINA DE SOLDA ADQUIRIDA COM DEFEITO RECORRENTE. DEVOLUÇÃO DO VALOR PAGO. PESSOA JURÍDICA. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. PROVIMENTO PARCIAL.

I - CASO EM EXAME

1.Recurso inominado interposto por fabricante de equipamento contra sentença que julgou procedente ação indenizatória ajuizada por pessoa jurídica, com condenação à restituição do valor pago e ao pagamento de indenização por danos morais.

2.Parte autora adquiriu máquina de solda que apresentou defeitos poucos meses após a compra, sendo infrutíferas as tentativas de reparo pela fornecedora.

II - QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. As questões em discussão consistem em saber se restou caracterizada falha na prestação do serviço que justifique a restituição do valor pago e se é cabível a condenação por danos morais em favor de pessoa jurídica diante dos fatos narrados.

III - RAZÕES DE DECIDIR

4. Comprovado o defeito reiterado no produto e a ausência de solução definitiva, reconhece-se a falha na prestação do serviço.

5.É devida a restituição do valor pago mediante devolução do bem, nos termos da fundamentação.

6.Quanto ao pedido de danos morais, a parte autora é pessoa jurídica, sendo imprescindível a prova de abalo à sua honra objetiva, conforme a Súmula 227 do STJ.

7. Ausente prova de repercussão negativa à imagem ou à credibilidade da empresa autora. Pedido genérico e sem demonstração de efetiva lesão extrapatrimonial.

8. Improcedência do pedido de indenização por danos morais. Sentença reformada nesse ponto.

IV - DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso conhecido e parcialmente provido para afastar a condenação por danos morais, mantendo-se os demais termos da sentença.

Tese de julgamento:
“1. A falha na prestação do serviço, consubstanciada na entrega de produto com defeito não sanado, autoriza a restituição do valor pago. 2. A pessoa jurídica somente faz jus a indenização por danos morais se comprovado abalo à sua honra objetiva, o que não se presume.”

PROJETO DE VOTO (ART. 98 DA CF DE 1988)

RELATÓRIO

Trata-se de
Ação Indenizatória
ajuizada por
ESPÍRITO SANTO AMBIENTAL LTDA
em face de
GURGELMIX MÁQUINAS E FERRAMENTAS S.A
e
BAMBOZZI

ALTERNADORES LTDA
., na qual a parte autora alega ter adquirido uma máquina de solda em 07/07/2022, que apresentou defeitos a partir de novembro do mesmo ano. Sustenta que o equipamento foi encaminhado para reparo em duas oportunidades, sem solução definitiva do problema. Requereu a restituição do valor pago e indenização por danos morais.

Encerrada a instrução processual, sobreveio sentença (ID 11194623), que resolveu a lide nos seguintes termos:

Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido inicial, resolvendo o mérito, nos termos do art. 487, I, do Código de Processo Civil, para:

a) CONDENAR a parte ré BAMBOZZI ALTERNADORES LTDA ao pagamento de Danos Materiais ao autor, no importe de R$ 4.352,78 (quatro mil, trezentos e cinquenta e dois reais e setenta e oito centavos), a ser atualizado monetariamente pelo IPCA (art. 398, parágrafo único, do CC) a partir do efetivo prejuízo (súmula 43 do STJ) e incidir juros moratórios pela taxa SELIC (art. 406, § 1º do CC) a partir da citação (art. 405 do CC), devendo, a partir de tal data (citação), incidir apenas a taxa SELIC, visto que esta já engloba juros e correção monetária;

b) CONDENAR a parte ré ao pagamento de Danos Morais ao autor, no importe de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), a ser atualizado monetariamente pelo IPCA (art. 398, parágrafo único, do CC) a partir da data do arbitramento (Súmula 362 do STJ) e incidir juros moratórios pela taxa SELIC (art. 406, § 1º do CC) a partir da citação (art. 405 do CC), devendo, a partir da citação, incidir apenas a taxa SELIC, visto que esta já engloba juros e correção monetária.

Noutro giro, JULGO EXTINTO O PROCESSO, SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, com base no art. 485, inciso VI, do Código Processo Civil, em relação à ré GURGELMIX MAQUINAS E FERRAMENTAS S.A.

Irresignada, a requerida BAMBOZZI interpôs Recurso Inominado (ID 11194625), alegando ausência de responsabilidade pelos danos materiais e morais. Subsidiariamente, pleiteou a minoração do valor arbitrado a título de dano moral.

Foram apresentadas contrarrazões (ID 11194630), pela manutenção da sentença.

É o breve relatório. Passo ao voto.

VOTO

Preparo recolhido, IDs 11194626 e 11194627.

Conheço
do recurso inominado interposto, porquanto presentes os requisitos de admissibilidade, tanto de ordem intrínseca quanto extrínseca.

Recebo-o
apenas em seu efeito devolutivo, nos termos do art. 43 da Lei n. 9.099/95, por não restar demonstrado prejuízo que justifique a concessão de efeito suspensivo.

No mérito,
o recurso merece provimento parcial, apenas para afastar a condenação ao pagamento de danos morais.

A análise dos documentos constantes nos autos, especialmente as comunicações registradas nos IDs 11194583 e seguintes, confirma que a máquina de solda apresentou falhas logo após o início de sua utilização, sem que a empresa ré tenha promovido a devida solução, mesmo após ser reiteradamente acionada pela parte autora.

Restou caracterizada, assim, a falha na prestação do serviço, justificando a rescisão do contrato e a restituição do valor pago, mediante devolução do bem à ré, às suas expensas.

Contudo,
quanto ao pedido de indenização por danos morais
, cumpre observar que a parte autora é pessoa jurídica, o que exige a comprovação de abalo à sua honra objetiva, nos termos da Súmula 227 do STJ e do art. 52 do Código Civil.

A jurisprudência do STJ tem reconhecido a possibilidade de indenização por danos morais à pessoa jurídica, mas ressalva que não se admite presunção do dano, salvo em hipóteses específicas, como protesto indevido ou inscrição irregular em cadastros de inadimplentes — o que não se verifica no presente caso.

Para a caracterização do dano moral, seria imprescindível a demonstração de que os vícios do produto acarretaram prejuízo à imagem, à reputação ou à credibilidade da empresa autora no mercado em que atua, o que não foi feito. O pedido, nesse ponto, é genérico e desacompanhado de qualquer elemento indiciário de efetiva repercussão negativa externa.

Ademais, a própria parte autora, quando instada, requereu o julgamento antecipado da lide (ID 11194622), sinalizando que não possuía outras provas a produzir.

Logo, com o devido respeito à conclusão do sentenciante, entendo incabível a condenação da requerida/recorrente ao pagamento de indenização a título de danos morais.

De tudo que foi exposto, apesar de ser compreensível que a situação vivenciada pela recorrida foi desgastante, não houve mácula à sua honra objetiva.Desta forma, não restaram comprovados no caso concreto todos os elementos do dever de indenizar, merecendo reforma a sentença neste ponto.

DISPOSITIVO

Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso e, no mérito,
DOU-LHE PROVIMENTO PARCIAL
para afastar a condenação ao pagamento de danos morais, mantendo-se os demais termos da sentença.

Sem condenação em custas ou honorários, ante o resultado do julgamento.

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, §1º da Resolução 018/2021 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão ao Exma. Srª. Juíza de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

KARLA ALVES SILVA

Juíza Leiga

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pela Srª Juíza Leiga, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

P.R.I.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES.

Juíza de Direito

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Eminente Relatora,

Respeitosamente, ouso divergir de Vossa Excelência, porque, no meu entendimento, é caso de manutenção da sentença.

No que se refere ao dano extrapatrimonial, no caso em tela, este decorre da perda de tempo útil do consumidor, da desídia da empresa em solucionar o problema de forma célere e eficaz.

Como bem fundamentado pelo juízo singular:

“Pois bem, analisando os autos, é possível verificar a falha na prestação dos serviços, tendo em vista que a parte autora comprovou que tentou a solução do problema por duas vezes, mas não foi resolvido, pois a máquina de solda voltava a apresentar o mesmo problema, ou seja, em potência máxima não derretia o eletrodo, conforme ID 38430191 e ID 38430621, sendo este fato inclusive alegado pela própria autorizada na manutenção.

Ademais, o autor juntou comprovante do e-mail enviado para a fabricante ré, a qual respondeu que a troca somente se daria no prazo de 07 dias, demonstrando que a ré não resolveu o problema persistido, conforme ID 38430195.”

Assim sendo, com o devido respeito à conclusão da Relatora, entendo devido o ressarcimento dos danos morais sofridos pela parte.

Arrimado nas razões ora tecidas,
CONHEÇO
do Recurso Inominado interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter a r. Sentença por seus próprios fundamentos, conforme dispõe o Enunciado nº 11 da jurisprudência do Colegiado Recursal e do art. 46 da lei 9.099/95.

Com fulcro no art. 55 da Lei no 9.099/95, condeno o Recorrente ao pagamento das custas processuais e de honorários advocatícios que fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, não havendo, sobre o valor da causa.

É como, respeitosamente, voto.